Tribunal: TJDFT
Processo: 0709945-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os apelantes/réus, para, querendo, manifestarem-se quanto à preliminar de intempestividade suscitada pela apelada/autora nas contrarrazões de ID 54346245. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora